Tribunal: TJDFT
Processo: 0016196-61.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de matar desafeto com vários tiros de revólver, em plena rua, ao cabo de uma discussão banal devido a uma reclamação por causa dos latidos do seu cachorro.

2 O exame dos autos mostra que o processo tramitou regularmente, com estrita observância dos princípios constitucionais e normas de direito material e processual, culminando na sentença que refletiu fielmente o que que deliberados pelos jurados. Rejeita-se a alegação de nulidade baseada na menção em Plenário pelo Promotor de Justiça de informação constante dos autos a respeito dos antecedentes penais do réu, que fica à disposição dos jurados. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que que a referência aos antecedentes do réu durante os debates no Tribunal do Júri não se enquadra nos casos do artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Decdiu-se ainda que a quantidade de votos para cada quesito não precisa constar necessariamente da série de quesitos, no intuito de assegurar o sigilo das votações, sem afrontar o artigo 488 do Código de Processo Penal. A tese de a legítima defesa está abrangida pelo quesito genérico de absolvição, não havendo nenhum prejuízo a ausência de quesito específico.

3 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos se os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em interpretação razoável das provas dos autos, conforme depoimentos de testemunhas oculares.

4 O aumento da pena-base pouco acima do critério jurisprudencial de um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal em abstrato, fundada na duplicidade dos antecedentes.

5 Apelação não provida.